Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-50.2024.8.11.0084
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001064-50.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIZIARIO MARECO FELTES - CPF: 294.068.381-68 (APELADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELANTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA.

APELADO
:
ELIZIARIO MARECO FELTES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL
DA PARTE REQUERIDA.
SOLUÇÃO QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE
. BOA-FÉ PROCESSUAL.
VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DA PRÓPRIA TORPEZA (
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
)
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM
C
USTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária que
julgou
procedente o pedido de declaração de domínio
e
condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, com redução pela metade, em razão do reconhecimento da procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da titular registral originária ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em ação de usucapião quando inexistente resistência extrajudicial ou judicial
à pretensão
aquisitiv
a
e quando a necessidade de judicialização decorre da ausência de formalização
registrária
na cadeia negocial entre o autor e terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, a requerida/apelante, desde a contestação, não se opôs ao reconhecimento da usucapião, limitando-se a destacar a inexistência de pretensão resistida e a requerer, especificamente, o
afastamento
da condenação em verbas sucumbenciais. D
o mesmo modo, a insurgência posterior por embargos
de declaração
voltou-se apenas contra a condenação sucumbencial, sem caracterizar oposição ao mérito da prescrição aquisitiva.

4. D
o conjunto fático narrado na inicial, extrai-se que a necessidade de propositura da ação decorreu da ausência de formalização da transmissão de propriedade e do consequente não aperfeiçoamento
registrário
na cadeia negocial entre o autor e terceiro,
o que acarretou a
manutenção do registro dominial em nome da vendedora originária, circunstância que não pode ser imputada à requerida como causa do ajuizamento
da ação
.

5.

Em outras palavras, a necessidade de propositura da presente demanda decorreu do fato de que os interessados (o apelado
comprador
e o terceiro
vendedor
) não promoveram a transmissão da propriedade pela via própria, mediante instrumento formal apto e subsequente registro imobiliário, na forma dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, e dos
arts
. 167 e 195 da Lei no 6.015/73, e não por qualquer resistência, obstáculo ou negativa atribuível à requerida, ora apelante.

6.
À míngua de demonstração de
causalidade ou
resistência extrajudicial à regularização do domínio — inexistente, inclusive, na narrativa inaugural — e ausente
resistência judicial
atribuível à requerida,
não se deve
deslocar à titular registral originária os ônus sucumbenciais, em consonância com
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, fim social do
Direito
Processo Civil (art. 8o do CPC)
, d
a boa-fé processual
(
art. 5o do CPC)
e com o princípio de que ninguém pode se aproveitar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
), sobretudo quando a judicialização deriva da falta de formalização
registrária
entre os próprios interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação da requerida

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

8
.
Teses de julgamento:

a) “
Em ação de usucapião, é descabida a condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais quando inexistente resistência extrajudicial ou judicial à pretensão aquisitiva e ausente causalidade a ela imputável.”

b) “
Em ação de usucapião,
à
luz da boa-fé processual
,
do princípio de que ninguém pode se aproveitar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
)
e da causalidade
, não se justifica impor ao titular registral originário
, que não ofereceu resistência,
os ônus sucumbenciais quando a judicialização decorre de falta de regularização
registrária
imputável aos interessados na cadeia negocial
.”

______

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 1.227 e 1.245; Lei no 6.015/73,
arts
. 167 e 195
; CPC,
arts
. 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1006060-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025
;
TJMT, AC 1017815-06.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024
;
TJMT, AR 1005290-14.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020
;
TJMT, AC 1001220-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR
. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível
,
interposto
por

INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA.
,
contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Apiacás
-MT que
, nos autos da
Ação de Usucapião

Extraordinária
proposta
por

ELIZIARIO MARECO FELTES
,
julgou

procedente o pedido inicial
para declarar o domínio do ora apelado sobre o imóvel
no Lote Urbano, n. 5, Quadra n. 5, Setor C, Área de

450 m2, situado na cidade de Apiacás/MT, registro de matrícula no 477, do Livro no 2-B, do RGI de

Apiacás/MT, confo
rme cita-se
:

[...]

Trata-se de ação de usucapião extraordinária proposta por ELIZIARIO MARECO FELTES em face de INDECO, objetivando a declaração do domínio do imóvel no Lote Urbano, n. 5, Quadra n. 5, Setor C, Área de 450 m2, situado na cidade de Apiacás/MT, registro de matrícula no 477, do Livro no 2-B, do RGI de Apiacás/MT.

Relatam em síntese possuírem a área de forma mansa e pacífica há mais de 22 anos, sem qualquer oposição e com animus
domini
.

A inicial veio instruída com documentos.

Contestação ao id: 18849743, sem oposição de resistência a pretensão.

Os confinantes foram devidamente citados e não manifestaram. Por sua vez, as fazendas estadual e federal manifestaram ausência de interesse.

Já a fazenda municipal deixou escoar o prazo sem manifestação.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO

De início, em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os
fatos controvertidos podem ser comprovados por meio de prova documental juntada aos autos.

Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.

Desta forma, de acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

II.1 DO CONCEITO DE USUCAPIÃO

Acerca da “usucapião”, tem-se o seguinte conceito:

A Usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. É também chamada de prescrição aquisitiva. É modalidade de aquisição originária, pois não existe vínculo entre o usucapiente e o antigo proprietário da coisa, ou seja, não existe o fenômeno da transmissão.

[...]

A parte-autora afirma que possui direito a usucapião do imóvel urbano para fins de moradia. Assim, ganha incidência o artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil
.

[...]

III - DO CASO CONCRETO

A posse da parte autora, quando do ajuizamento da presente ação, já perfazia, segundo o narrado, 22 (vinte) anos, contato o tempo dos antigos possuidores
.

A parte autora ainda afirma que possui direito à usucapião do imóvel urbano para fins de moradia, tendo em vista que ela e sua família sem nunca terem sido procurados por alguém, muito menos por qualquer Representante da Empresa Requerida
.

[...]

No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da parte autora possui o animus
domini
, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta e nem clandestina, pois
houve citação do requerido, este não se opõe ao pedido do auto
r.

Ora,
as fazendas públicas (estadual e federal), intimadas, não manifestaram não possuir interesse, por sua vez, a fazenda municipal não manifestou nos autos.

Assim, conclui-se a
ausência de interesse por parte
das fazenda
públicas no processo
.

Os confinantes, mesmo citados, não se manifestaram, inexistindo, portanto, oposição à pretensão da parte autora.

Além disso, a prova documental revela como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.

Logo, presente
a
prova de todos os requisitos necessários à caracterização da prescrição aquisitiva, na forma extraordinária, a procedência é a medida a ser adotada.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos dos artigos 1.238 do Código Civil e artigos 941 e 942 do Código de Processo Civil,
para declarar o domínio de

ELIZIARIO MARECO FELTESsobre o imóvelno Lote Urbano, n. 5, Quadra n. 5, Setor
C, Área de 450 m2, situado na cidade de Apiacás/MT, registro de matrícula no 477, do Livro no 2-B, do RGI de Apiacás/MT.

Por consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Essa sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários judiciais no importe de 10% do valor da causa, reduzido
a
metade, em razão do reconhecimento da
procedencia
do pedido, nos termos do art. 90 § 4o do CPC.

V - DELIBERAÇÕES FINAIS

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar de cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), da certidão de trânsito em julgado da sentença e as demais peças que se fizerem necessárias por exigência legal;

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
.
344787406
), a apelante sustenta as seguintes teses:

Afastamento da condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais: ausência de resistência à pretensão de usucapião

O apelado, por sua vez, apresento contrarrazões recursais (ID.
344787410
)
na quais rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Ato Ordinatório
n.o
41581827
), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
345038856
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA.

APELADO
: ELIZIARIO MARECO FELTES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Apiacás-MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária proposta
pelo ora apelado,
julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio do ora apelado sobre o imóvel
no Lote Urbano, n. 5, Quadra n. 5, Setor C, Área de 450 m2, situado na cidade de Apiacás/MT, registro de matrícula no 477, do Livro no 2-B, do RGI de Apiacás/MT
, e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
.

Em síntese, o Juízo
a quo
, em razão da requerida
ter reconhecido a procedência do pedido, não oferecendo resistência em sua contestação, aplicou o art. 90, §

4
o, do CPC, para condenar a apelante

ao
pagamento d
as
custas e honorários
advocatícios, estes
,
no importe de 10% do valor da causa, reduzido
s

à
metade
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela
apelante.

1.
Afastamento da condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais: ausência de resistência à pretensão de usucapião

A apelante
deixa explícito que o recurso se dirige exclusivamente contra a condenação em custas e honorários sucumbenciais imposta na sentença, apesar de não ter havido resistência à pretensão autoral de usucapião.

Nesse sentido,
afirma que, ao contestar, não resistiu à pretensão e, por esse motivo, pediu expressamente a não condenação em custas e
honorários
.

Argumenta que,
em ação de usucapião, se o titular registral citado não apresenta oposição/resistência, não deve ser condenado em honorários advocatícios (e, por extensão lógica no raciocínio recursal, também em custas), pois a citação decorre de exigência legal formal, e não de lide efetiva.

Aduz que
deve incidir o princípio da causalidade, pelo qual só suporta ônus processuais quem deu causa à instauração da demanda ou quem resistiu ao pedido.

Como a apelante afirma não ter resistido, sustenta que não pode ser onerada pela sucumbência.

Cita diversos julgados, d
as Câmaras de Direito Privado do TJMT
,
no sentido de reformar a condenação em custas e honorários em ação de usucapião quando não há resistência
da parte requerida.

Desse modo, postula pela reforma parcial da sentença
para afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

O apelado, por sua vez,
sustenta que
a condenação em custas e honorários decorre da regra do art. 85 do CPC (sucumbência)
.

Outrossim, argumenta que h
ouve resistência, ao menos parcial, demonstrada pela atuação processual da apelante

e
que,
ainda que se entenda por ausência de resistência formal, a apelante deu causa ao ajuizamento (princípio da causalidade), por permanecer como titular registral e não promover
a
regularização espontânea
do imóvel
.

Para denotar a resistência da ora ap
elante, o recorrido cita os seguintes atos processuais efetivados pela ré:

Contestação
(ID 188497243): embora a apelante alegue “ausência de resistência”, ela apresentou contestação em que pleiteou expressamente a “não condenação em custas”.

Embargos de declaração
(ID 199955579): afirma que a apelante opôs embargos “insistindo em afastar a sucumbência”.

Assim, o apelado argumenta que
tais atos configurariam “clara resistência, ainda que parcial”, suficiente para manter a aplicação da sucumbência/honorários.

Outrossim, aduz que, ainda que se afaste
a resistência, aplicar-se-ia a causalidade, pois a requerida é que teria dado causa à demanda.

Segundo o apelado,
a apelante “permaneceu como titular registral do imóvel”, sem promover “regularização espontânea da transferência”
e,
assim,
“
foi a apelante quem deu causa à demanda”, devendo arcar com os ônus processuais, “nos termos do princípio da causalidade”.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que a parte requerida, ora apelante, praticou os
seguintes atos processuais:

Contestação
sem oferecer resistência
à ação de usucapião
, da qual se destaca:

[...]

Comprova (D3 e D4) que
a Requerida não tem interesse em resistir à usucapião, o que garante a não condenação em honorários
.

[...]

Requer a procedência da ação, se comprovados a área, o animus
domini
e o lapso temporal
.

[...]

Requer a não condenação em custas, por ausência de pretensão resistida.

Requer a não condenação em honorários, por ausência de pretensão resistida.

[...]
(ID.
344787384
) [grifo nosso]

Embargos de Declaração

(ID.
344787402 )

contra a sentença
, no qual a requerida
postulou pela
reforma
com o fim de
afastar a condenação em custas e honorários sucumbenciais
por ausência de prestação resistida.

Por outro lado, ressai da
petição inicial

que o autor, ora apelado, não
sustentou resistência extrajudicial
da requerida a caracterizar a pretensão resistida (lide)
.

As argumentações de fato, do apelado, foram no sentido de que
tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 22 anos, sobre o imóvel urbano objeto dos autos
.

O autor, ora apelado, d
escreveu, também,
em sua exordial,
um
encadeamento sucessório
envolvendo o imóvel:

Em
03/02/1987,
Silvanir
de Moraes

teria comprado o imóvel da
requerida
, ora apelante.

Em
2002,
Silvanir
de Moraes teria vendido o imóvel ao autor
, ora apelado.

Não houve formalização da transmissão da propriedade entre
Silvanir
e o apelado, por contrato ou escritura
.

Assim, o bem ainda contaria com o registro imobiliário do domínio em nome da vendedora original
, qual seja, a ora apelante.

Porém,
o autor,
ora apelado, não relatou qualquer resistência extrajudicial da ora apelante quanto à formalização da referida transferência
do domínio
.

O que se extrai dos autos
, seja pelas próprias afirmações extraídas da exordial, seja pela não resistência da
requerida, ora apelante
,
é que a causa determinante para o ajuizamento da Ação de Usucapião não se originou de qualquer conduta imputável à demandada, vendedora original, mas, sim,
da ausência de formalização da cadeia dominial entre o autor e terceiro (
Silvanir
de Moraes), apontado como seu alienante
, com a consequente inexistência de título hábil ao registro
.

Em outras palavras, a necessidade de propositura da presente demanda decorreu do fato de que os interessados
(o apelado e o terceiro,
Silvanir
)
não promoveram a transmissão da propriedade pela via própria,
mediante instrumento formal apto e subsequente registro imobiliário, na forma dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil
, e dos
arts
. 167 e 195 da Lei no 6.015/73
, e não por qualquer resistência, obstáculo ou negativa atribuível à
requerida, ora
apelante.

Ademais,
além da ausência de resistência da requerida, assevera-se que,
em consonância com
a razoabilidade, proporcionalidade e fim social
do Código de Processo Civil (
art. 8o do CPC
) e com
o
princípio da boa-fé processual
(art. 5o do CPC)
, do qual
decorre
o

princípio de que
ninguém pode se aproveitar da própria torpeza

(
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
)
,
não é razoável transferir à titular registral originária os ônus do processo quando o próprio conjunto fático narrado na inicial evidencia que
a necessidade da via judicial decorreu da

ausência de formalização
registrária
na cadeia negocial entre o autor e terceiro, circunstância que lhes é atribuível e que não pode, por consequência, ser convertida em fundamento para condenar a apelante em custas e honorários.

Ou seja, à míngua de demonstração de resistência extrajudicial da requerida à regularização do domínio — o que sequer foi narrado pelo autor na petição inicial — e ausente oposição ao mérito aquisitivo, não há falar em
causalidade
(extrajudicial ou judicial) apta a deslocar para a apelante o ônus das despesas e honorários.

Nessa perspectiva, inexistindo pretensão resistida quanto ao bem da vida perseguido (aquisição originária do domínio) e não se evidenciando que a requerida tenha dado causa ao ajuizamento da ação — a qual se prestou, em essência, à regularização dominial em proveito do autor —,
não se justifica a sua condenação nas verbas sucumbenciais
.

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ex-proprietária registral de imóvel usucapiendo, condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa à propositura da ação.

II. Questão em discussão

A questão controvertida reside em definir se é cabível a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que
não ofereceu resistência ao pedido de reconhecimento da usucapião e não detinha qualquer relação fática com o bem desde sua alienação em 1980
.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em ações de usucapião não contestadas, não há sucumbência, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

A Apelante não exerceu qualquer ato de resistência e não contribuiu para a necessidade do ajuizamento da demanda, o que afasta a imposição de honorários advocatícios.

A condenação nos ônus sucumbenciais, na hipótese, violaria a jurisprudência dominante e os princípios que regem a distribuição dos custos do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

(
TJMT, AC
1006060-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INSURGÊNCIA DA APELANTE EXCLUSIVAMENTE COM RELAÇÃO A SUA CONDENAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIU RESISTÊNCIA AO DIREITO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – RÉ QUE APENAS PRESTOU INFORMAÇÕES SOBRE A ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Nas ações de usucapião, a ausência de contestação ou resistência ao pedido esvazia o caráter litigioso do feito, não havendo falar em sucumbência da parte requerida, tampouco que esta teria dado causa ao ajuizamento da demanda, o que impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

Assim, dado à feição administrativa, prevalece a definição dos encargos processuais segundo o princípio do interesse que, no caso, é exclusivo dos Autores cabendo, portanto, a exclusão da condenação da Apelante ao pagamento do ônus de sucumbência e, em contrapartida, a imputação ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios pelos Autores, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade uma vez que beneficiários da justiça gratuita.

(
TJMT, AC
1017815-06.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO –
USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE REQUERIDA –
SOLUÇÃO QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS AFASTADA NA DECISÃO AGRAVADA
– JULGADO DESTE TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “
Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida
.” (N.U 0005610-57.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).

(
TJ
MT, AR
1005290-14.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 14/09/2020)
[grifo nosso]

Direito processual civil.
Apelação cível. Usucapião extraordinária urbana.
Contestação com impugnação de mérito. Configuração de pretensão resistida
. Condenação em custas e honorários
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária Urbana, reconhecendo o domínio da autora sobre lote urbano situado no loteamento Jardim Taiti, mas deixou de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e de caráter contencioso da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação com impugnação de mérito pela parte requerida caracteriza pretensão resistida suficiente a justificar a condenação em honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a controvérsia sobre os honorários, ainda que em sentido contrário ao pleito da apelante, sendo cabível sua revisão por apelação.

4. A apresentação de contestação pela parte requerida, com impugnação específica aos requisitos da usucapião e pedido de
improcedência, configura pretensão resistida e instaura a relação jurídica processual contenciosa.

5. A resistência inicial imposta à pretensão autoral impõe à requerida os encargos da sucumbência, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

6. A manifestação posterior da requerida, no sentido de não se opor ao pedido autoral, não elide a resistência anterior e configura reconhecimento do pedido, atraindo a aplicação do artigo 90 do CPC.

7. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais é pacífica no sentido de que, havendo oposição formal por meio de contestação, é devida a condenação ao pagamento das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. “
A apresentação de contestação
com impugnação de mérito
caracteriza pretensão resistida, atraindo a incidência dos ônus sucumbenciais
”. 2. “O reconhecimento posterior da procedência do pedido não afasta a litigiosidade instaurada inicialmente nem o dever de arcar com custas e honorários”. 3. “A condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é devida quando a parte ré dá causa ao prosseguimento da lide ao contestar a demanda, mesmo que, posteriormente, reconheça o pedido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 90; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1014548-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.12.2023; TJMS, Ap.
Cív
. n. 08004464320238120037, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 24.11.2025; TJRS, Ap.
Cív
. n. 50348994220218210001, Rel. Des. Roberto
Sbravati
, j. 23.03.2023; STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
06.09.2023.

(TJMT, AC 1001220-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar
parcialmente a sentença com o fim de afastar a condenação
da
requerida, ora
apelante
,
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
.

É
como Voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026